Tribunal: STF
Processo: HC 252552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.2.2025, por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Rudá Simão da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 908.692/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal 
n. 064.09.023202-3), em 23.4.2010, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 16, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Tem-se que o denunciado, no dia 6/11/2009, por volta das 0h10min, fora flagrado trazendo consigo, para o fim de vendê-la, substância entorpecente, bem como portando arma de fogo de uso restrito, ambos sem autorização legal ou regulamentar. 



    Assim foi que, na data e horário supra, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Procasa, nesta, quando, ao transitarem pela Rua Colômbia, se depararam com o denunciado em atitude suspeita, pelo que realizaram a abordagem. 



    Segundo consta, ao ser submetido à revista pessoal, fora apreendida, na cintura do imputado, uma pistola marca Springfield Armary, calibre .45, com 7 munições intactas, arma essa de uso restrito, a qual era mantida sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Por fim, ao revistarem suas vestes, foi localizado, no bolso do denunciado, uma bucha de plástico preto, contendo 100 pedras de crack, embaladas, individualmente, em papel alumínio, totalizando 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas) da droga, as quais ele trazia consigo para comercializa-las” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    3. Em 8.9.2010, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à Apelação n. 2010.042533-7, interposta pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.806/03). RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB A ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DE POLICIAIS, ALIADOS A INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS, QUE CONFIRMAM PERTENCER AO APELANTE TANTO O MATERIAL ALUCINÓGENO QUANTO A ARMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE, RECURSO NÃO PROVIDO” (HC n. 252.123, de minha relatoria – fl. 2, e-doc. 5).



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.613/SC. Em 26.9.2011, o Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo. 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.10.2011.



    5. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 5076175-04.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 27.3.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal catarinense julgou improcedente a ação revisional, nestes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA E DELIMITADA EM RELAÇÃO ÀS ‘FUNDADAS SUSPEITAS’, SENDO SUFICIENTE A JUSTIFICATIVA BASEADA NO POLICIAMENTO OSTENSIVO, BEM COMO NA AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA APRESENTADA PELO INDIVÍDUO NO MOMENTO DO FLAGRANTE. 



    PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. 



    REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA” (fl. 7, e-doc. 6). 



    6. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 908.692, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.04.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 14.5.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. 
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    2. Na hipótese, embora a defesa tenha ajuizado revisão criminal, a fim de desconstituir condenação transitada em julgado no dia 21/10/2011, sob alegação de nulidade da busca pessoal realizada em face do paciente, verifica-se que os fundamentos constantes do acórdão de revisão criminal se encontram em harmonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Nessa linha de intelecção, uma vez que a alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022, é posterior ao julgado que se pretende rescindir, não há falar, assim, em retroatividade de entendimento jurisprudencial. Precedentes do STJ: AgRg no HC 
n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgRg no AREsp 
n. 2.404.747/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023; AgRg no HC 
n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 2-3, 
e-doc. 8). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante esclarece que “se trata de pleito defensivo pelo reconhecimento da abordagem irregular do ora paciente, tema previsto no art. 240 do Código de Processo Penal, que entrou em vigor a partir da Lei n. 3.689/1941 e que também possui embasamento no texto Constitucional do art. 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc.1). 



    Argumenta que “os textos legais que embasam o pedido são anteriores ao trânsito em julgado, sendo ainda que o entendimento jurisprudencial atual possui amparo na interpretação dos referidos artigos supracitados. Ou seja, a nova orientação jurisprudencial representa apenas uma interpretação aprimorada da legislação penal vigente na época dos fatos, antes do trânsito em julgado da decisão que se pretende discutir neste momento” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Afirma não haver que “se falar em insegurança jurídica da aplicação do entendimento mais benéfico ao ora paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “se trata de nulidade de caráter absoluto, sua inobservância do regramento constitucional e legal viola os direitos e garantias fundamentais e, por consequência, inutiliza integralmente o processo, tornando imprestável a totalidade dos atos realizados, já que provas contrárias à Constituição não são admitidas e tampouco podem servir como fundamento de qualquer decisão judicial” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “a realidade fática levantada durante a instrução processual vai totalmente contra ao procedimento previsto nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, que por sua vez norteiam a realização da abordagem e busca pessoal, conforme mencionado anteriormente, dispositivos que já existentes na época dos fatos” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a fundada suspeita então deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do ‘sentimento’, ‘intuição’ ou o ‘tirocínio’ do agente policial que a executa, sendo que a posterior situação de flagrância não convalida a abordagem e revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Reitera que “não houve qualquer ato ou indício da traficância por parte de Rudá, os agentes de segurança não visualizaram qualquer indicativo que pudesse levar a crer que o revisando estava transportando droga ou arma de fogo consigo, fato este comprovado pela revista pessoal realizada no revisando, onde nada de ilícito fora encontrado em seu poder, também não havia denúncia anônima ou informações de que o revisando estivesse em ação ilícita no estabelecimento” 
(fl. 10, e-doc. 1). 



    Observa que “não havia qualquer situação que amparasse a fundada suspeita para convalidar a abordagem policial. O simples ato de estar em frente a um estabelecimento comercial, aguardando sua refeição, e os policiais interpretarem, de maneira subjetiva e pessoal, que se tratava de atitude suspeita não bastava para proceder com a ocorrência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados sendo reconhecida a abordagem e posterior revista pessoal ilegais, com a consequente absolvição do paciente, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. 



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.10.2011, mais de treze anos antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 19.2.2025.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou a tese de ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal, com os seguintes fundamentos:



    “O revisionando, em síntese, busca o reconhecimento de nulidade decorrente da busca pessoal, porquanto ausente justa causa na ação desempenhada pelos policiais militares, os quais efetuaram a abordagem por suposta ‘atitude suspeita’, circunstância insuficiente, pois nada foi localizado em sua posse, de modo que os agentes públicos então ‘[...] efetuaram busca domiciliar no quintal da residência localizada nos fundos do 'cachorro quente', onde os ilícitos foram encontrados’, condição esta que demonstra a ilegalidade do procedimento realizado pela guarnição militar. 



    Malgrado os argumentos tecidos, referida insurgência não merece prosperar, pois ausentes quaisquer ilegalidades na sentença ou preenchimento dos requisitos elencados no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Sabe-se que ‘a ação de revisão criminal possui caráter excepcional com finalidade exclusiva de corrigir erro judiciário, sendo admissível somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se confunde com recurso de apelação criminal e não pode ser utilizada para rediscussão de temas devidamente apreciados na sentença condenatória e no acórdão confirmatório’ (TJSC, Revisão Criminal n. 2015.029906-7, de Içara, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 24-6-2015). 



    Pois bem. Acerca do procedimento em análise, dispõe o Código de Processo Penal: 



    Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. [...] 



    § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.



    [...] Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é permanente, uma vez que a consumação do ilícito alonga-se no tempo, persistindo o estado de flagrância, de modo a tornar desnecessária expedição demandado de busca e apreensão. 



    Porém, mostra-se necessário haver indícios de justa causa para respaldar a ação policial. 



    À época do delito (6.11.2009), a justa causa restou demonstrada quando da análise das provas obtidas no caderno processual pelo magistrado singular e também em sede de apelação criminal (autos 
n. 2010.042533-7) pelo eminente relator, Des. Túlio Pinheiro, que apreciou o contexto probatório, descrevendo que o acusado, ao avistar a guarnição militar tentou se esconder atrás de uma ‘casinha de cachorro-quente’, na sequência, diante do comportamento do réu, efetuaram busca pessoal, nada localizaram, mas nos arredores do terreno do estabelecimento, apreenderam 100 (cem) pedras de crack e uma arma de fogo, calibre .45, com 7 (sete) munições intactas. Portanto, implicitamente, foi reconhecida a legalidade da ação policial.



    Não se ignora que a tese ora aventada está em voga nas Cortes Superiores e também neste Tribunal, no sentido de que as buscas e apreensões devem estar respaldadas em fundadas suspeitas cujas circunstâncias sejam bem delimitadas pelos agentes públicos.



    Entretanto, à época do julgado não havia a necessidade de fundamentação exaustiva e mais delimitada em relação às ‘fundadas suspeitas’, sendo suficiente a justificativa baseada no policiamento ostensivo, bem como na ação policial decorrente de atitude suspeita apresentada pelo indivíduo no momento do flagrante. 



    Válido destacar que ‘a 'mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/03/2020)’ (STJ, AgRg no HC n. 708.907/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe de 18.3.2022). 



    A corroborar, colaciono os seguintes precedentes: (...)



    Outrossim, ‘a jurisprudência não se enquadra como leis, e, portanto, não possui retroatividade benéfica, já que tal situação afrontaria sobremaneira o princípio da segurança jurídica, comprometendo a confiança no Judiciário e, principalmente, a estabilidade do direito vigente à época dos fatos [...]’ (Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5021374-41.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 28.6.2023)” (fls. 3-5, e-doc. 6).



     



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. Os crimes de tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se nulidade da busca pessoal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    5. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 243.880-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.337-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 14 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. INSURGÊNCIA CONTRA DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 212.682- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. (...) 



    3. In casu, o paciente André da Silva Aleixo foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; o paciente Raphael Vieira Rangel foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no delito tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 



    8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 237.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    14. Registre-se que, em 7.2.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus 
n. 252.123/PB, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, do mesmo modo ajuizada pela impetrante contra acórdão da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2024, 
rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 877.303/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pretendia-se a absolvição do paciente, por falta de provas, na ação penal objeto do presente habeas. 



    Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, que tem julgamento designado para a sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal de 28.2.2025 a 11.3.2025. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora